Tribunal: TJES
Processo: 0028786-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028786-81.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANNE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

2. O magistrado de origem exasperou a pena-base em razão de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e conduta social), ambas exaustivamente fundamentadas, e, em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo prescindível, portanto, qualquer reforço na fundamentação.

3. Do mesmo modo, o arbitramento (recrudescimento em 2 anos de reclusão) deu-se em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GEOVANNE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 121, §2
o
, II e IV do Código Penal, à uma pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

A Defesa pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GEOVANNE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 121, §2
o
, II e IV do Código Penal, a 16 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

A Defesa pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da pretensão recursal, que consiste, exclusivamente, no redimensionamento da pena-base para que esta seja fixada em seu mínimo legal.

Sem razão à Defesa.

O magistrado de origem exasperou a pena-base em razão de
duas
circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade
e
conduta social
),
ambas
exaustivamente fundamentadas
, e, em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo prescindível, portanto, qualquer reforço na fundamentação, conforme se depreende do excerto abaixo transcrito:

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. O réu armado e outra pessoa saem de motocicleta a procura da vítima pelo bairro e o encontrando efetua os disparos. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente.

(...).

Há nos autos elementos para se valorar negativamente a
conduta social do réu
, pois era conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida. Um gerente do tráfico vaidoso quanto a sua reputação e não aceitaria ser afrontado pelo primo (vítima) de seu rival.
”

Nesse cenário, tanto a premeditação (AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023), como o fato de o recorrente ser um indivíduo que causa temor perante o meio social (AgRg no HC n. 823.960/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023), autorizam a exasperação da pena-base.

Do mesmo modo, o arbitramento (recrudescimento em 2 anos de reclusão) deu-se em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...).

III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e
nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).

IV - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Assim, havendo fundamentação idônea, a manutenção da pena-base fixada em 14 anos de reclusão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.